Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700039-18.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA RODRIGUES LOPES E SILVA GEWEHR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a conceder à autora, em quarentena no curso de formação de oficiais dos Bombeiros, direito de pernoite em casa todos os dias, sob a alegação de necessidade de aleitamento materno e convívio com o seu filho de um ano e dois meses. Em um juízo de cognição sumária, não vislumbro nesse momento a plausibilidade da alegação, tampouco o risco de dano irreparável. A decisão de primeira instância concedeu em parte a tutela de urgência pretendida pela autora e garantiu dois intervalos por dia para amamentação, diante do disposto na Portaria n. 03 de 07/03/2016, publicada no Boletim Geral (BG) n. 45, de 08 de março de 2016, que confere à bombeira militar “regime especial de trabalho em período de amamentação, desde que não prejudique o exercício de suas funções e o lactante tenha até dois anos de idade”, situação caracterizada no presente caso. No que tange ao regime de internato ininterrupto, o edital de concurso público promovido pela Administração Pública vincula os candidatos inscritos, de forma que o edital no 001, de 1o de julho de 2016 prevê em seu art. 18 que o Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares “será desenvolvido em regime integral e sob sistema de internato com dedicação exclusiva”. A agravante não demonstrou abusividade ou ilegalidade na exigência acima, de modo que em relação a ela se mantém a presunção de legitimidade. Embora fosse desejável a compatibilização entre a disciplina militar que o curso impõe e a necessidade de convívio entre mãe e filha para consolidação do vínculo afetivo, este não se sobressai em relação ao primeiro. Não há, portanto, justificativa para acolhimento da tutela de urgência requerida e modificação da decisão proferida no processo originário, uma vez que o interesse mais premente (aleitamento materno) já está garantido pela concessão de dois períodos diários para amamentação, de forma que não vislumbro o perigo de dano irreparável. A concessão da medida excepcional, mormente em face da Administração, em cujo favor milita a presunção da legalidade dos atos administrativos, exige que seja evidenciada a plausibilidade do direito e o risco de dano de difícil ou incerta reparação, o que, nesta sede não restaram demonstrados. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L